Tribunal: TJDFT
Processo: 0709215-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. DATA DA IMPETRAÇÃO. MS 7.253/97. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA ORIGEM ANTE O PARCIAL ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA NA FORMA DO § 11 DO ART. 85 DO CPC. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO EXEQUENTE REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO EXECUTADO ACOLHIDOS.
1. Duplos embargos declaratórios opostos contra o acórdão o qual negou provimento ao agravo de instrumento, manejado em face de decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. O aresto embargado manteve a decisão de primeiro grau acolhedora, parcialmente, da impugnação do DF, tão somente para determinar a exclusão do valor devido às parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97. 1.2. Em suas razões recursais, o exequente alega a existência de omissões e erros de fato no aresto, ao tempo manifesta interesse em prequestionar a matéria. Sustenta que a sentença da ação ordinária, confirmada por decisões posteriores proferidas pelo Tribunal, assegurou o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício (maio de 2002). 1.3. Por sua vez, o executado alega omissão no aresto. Argumenta não terem sido majorados os honorários advocatícios a favor do Distrito Federal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
3. Embargos de declaração do exequente. 3.1. O acórdão explicitou que o feito de origem se refere a cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n° 32159/97 (0000491- 52.2011.8.07.0001), o qual condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. 3.2. Ainda, o aresto mencionou ter o acórdão dos autos no 0000491-52.2011.8.07.0001, proferido pela 4a Turma Cível do TJDFT, limitado a condenação à data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97. 3.3. Logo, o julgado concluiu haver o mandado de segurança no 7.253/97 sido impetrado em 28/04/1997, razão pela qual a condenação abarca o período de janeiro de 1996 até 28/04/1997. 3.4. Por conseguinte, os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e o intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 3.5. A respeito do prequestionamento, a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
4. Embargos de declaração do executado. 4.1. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, a majoração da verba em grau recursal depende da fixação de honorários na origem. 4.2. Na hipótese, a decisão de primeiro grau que acolheu parcialmente a impugnação do DF, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, § 2o, CPC. 4.3. Desse modo, ante o desprovimento do agravo de instrumento interposto contra a decisão acolhedora em parte da impugnação ao cumprimento de sentença, a qual arbitrou honorários advocatícios em favor da parte executada, deve a verba honorária ser majorada. 4.4. No mesmo sentido, é o entendimento exarado no enunciado n. 8 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal: “Não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC”. 4.5. Precedente Turmário: “2. Desprovido o agravo de instrumento e mantida a decisão agravada, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, é devida a majoração dos honorários advocatícios em instância recursal sobre o excesso de execução, conforme dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Omisso o acórdão em relação à verba honorária recursal, o acolhimento dos embargos de declaração é necessário para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença.” (07083470920238070000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 20/2/2024). 4.6. Assim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, o montante arbitrado na instância de origem a título de honorários advocatícios deve ser majorado de 10% para 12% sobre o excesso efetivamente decotado, a ser devidamente apurado.
5. Embargos de declaração do exequente/agravante rejeitados. 5.1. Embargos de declaração do executado/agravado acolhidos.